Tribunal: TCU
Processo: 006.776/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para análise individualizada da participação do responsável nos indícios de fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada de forma apartada do processo TC Processo 010.816/2017-8 para apurar a participação do Sr. Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de Abastecimento, na ocorrência de fraudes em licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) relacionadas às obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, a apreciação da participação do Sr. Paulo Roberto Costa nas fraudes ocorridas nas licitações para a contratação das obras de construção e montagem das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC), de Coqueamento Retardado (UCR) e de Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT), todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), até a demonstração de que ele cumpriu suas obrigações no acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal; 9.2. suspender a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos designados em análise neste processo, até que haja manifestação do órgão signatário do acordo de colaboração especificado no item anterior quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pelo Sr. Paulo Roberto Costa, com fulcro no art. 87 da Lei 12.529/2011; 9.3. determinar à SeinfraOperações que: 9.3.1. promova o acompanhamento periódico dos atos processuais relativos ao compromisso designado no subitem 9.1, realizando as diligências que entender cabíveis junto aos órgãos competentes; 9.3.2. promova a imediata instrução da matéria, caso não mais subsistam as condições para o sobrestamento do presente processo; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade (GRC) da Petróleo Brasileiro S.A., ao Ministério Público Federal, à Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba e ao titular da 13a Vara Federal de Curitiba.